Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707436-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, EDILOMAR PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por EDILOMAR PEREIRA COSTA contra o banco apelante e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de declarar a inexistência do débito junto ao Banco PAN , referente ao cartão de crédito consignado no737141234, devendo o banco providenciar a imediata cessação dos descontos no contracheque do autor e condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da data da fixação. (ID 33659573, p. 7) Ademais, a sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, no percentual de 50% para cada, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Na petição de ID 36515329, o recorrente BANCO PAN S.A. informa que houve “o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar o cancelamento do cartão de crédito, zerar o saldo devedor, liberar a margem averbada e inibir de cobranças e negativações nos órgãos de proteção ao crédito.” Desse modo, requer que “sejam enviados os autos à contadoria com o objetivo de apurar as custas finais e, em caso de inexistência dessas custas, pede a emissão de certidão negativa, com o consequente arquivamento definitivo do processo.” Observa-se que o banco apelante manifesta que não mais subsiste o interesse no julgamento do apelo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora